Tribunal: TJDFT
Processo: 0774691-50.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida contra o Acordão negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte recorrente/requerente, mantendo a sentença e fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
2. O fato relevante. A parte embargante sustenta que há omissão na fixação da condenação em honorários advocatícios, sustenta que a Turma deixou de apreciar a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, apesar de o valor da causa ser manifestamente irrisório (R$ 1.000,00), o que resultou em honorários no montante de R$ 100,00. Alega que a fixação de percentual, nessas circunstâncias, conduz à verba simbólica e incompatível com o trabalho profissional efetivamente desempenhado pelos advogados. Requer seja fixado por equidade os honorários de sucumbência. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise de omissão que justifique a retratação do acórdão proferido acerca da fixação dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração é um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. No caso, trata-se de ação interposta pela parte embargada com valor da causa de R$ 1.000,00, julgada improcedente. O recurso inominado interposto também foi julgado improcedente, fixando-se honorários em 10% sobre o valor da causa. Por sua vez, o embargante/recorrido alega ser irrisório o valor e requer a fixação por equidade.
6. De acordo com o artigo 85, §8o, do CPC, nas causas em que o valor da causa for muito baixo o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. E segundo o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1076, “apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
7. Necessária, portanto, a adequação dos honorários advocatícios, à luz do disposto no artigo 85, §8o, do CPC, em atenção ao trabalho exercido pelos profissionais envolvidos, devendo ser reconhecido o vício contido no acórdão para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, considerando a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (§2o, III e IV).
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de Declaração acolhidos para fixar os honorários advocatícios em R$ 300,00 (trezentos reais) à vista dos princípios da simplicidade e da equidade (arts. 2o e 6o, da Lei n. 9.099/95).
9. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2o, III e IV, §8o; Lei n. 9.099/95, arts. 2o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076.